Tribunal: TJSP
Processo: 2099734-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação do autor, que é "operador de produção", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3°, do novo Código de Processo Civil - Declaração que goza de presunção relativa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação do autor, que é "operador de produção", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3°, do novo Código de Processo Civil - Declaração que goza de presunção relativa de veracidade - O requerente não pode ser compelido a comprovar um fato negativo, isto é, a ausência de condições econômicas para suportar os encargos do processo - Declaração de isento abolida pela Receita Federal – A circunstância de a autor ter ajuizado a ação em Comarca diversa daquela em que reside, não obsta a concessão da gratuidade processual pretendida, nos termos do artigo 99, § 4o, do novo Código de Processo Civil – Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugná-la, na forma legal hipótese em que poderá ser apurada a situação financeira do recorrente – RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099734-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JEAN
GILBERTO
DA
SILVA
PEREIRA,
é
agravado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido a Relatora Sorteada que declarará voto.
Acórdão com o 3o Juiz", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, vencedor, DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO, vencida, SALLES VIEIRA (Presidente).
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
Plinio Novaes de Andrade Junior
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18.356
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2099734-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JEAN GILBERTO DA SILVA PEREIRA
AGRAVADA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. TAMARA HOCHGREB MATOS
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA
DENISE
ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 11.851)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS”
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
-
PESSOA
FÍSICA
-
Decisão
de
indeferimento do benefício - Afirmação do autor, que é
“operador de produção”, de que não está em condições de
arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio
ou de sua família - Artigo 99, § 3°, do novo Código de
Processo Civil - Declaração que goza de presunção
relativa de veracidade - O requerente não pode ser
compelido a comprovar um fato negativo, isto é, a
ausência de condições econômicas para suportar os
encargos do processo - Declaração de isento abolida pela
Receita Federal A circunstância de a autor ter ajuizado a
ação em Comarca diversa daquela em que reside, não
obsta a concessão da gratuidade processual pretendida, nos
termos do artigo 99, § 4o, do novo Código de Processo
Civil Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte
contrária de impugná-la, na forma legal hipótese em que
poderá ser apurada a situação financeira do recorrente
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 19/21 dos autos originários que, em “produção
antecipada de provas”, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça em prol do autor, ora agravante, e determinou o
recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e
extinção do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento
(fls. 1/11), ficando adotado o relatório da ilustre Desembargadora Relatora
sorteada, que ficou vencida:
“Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão que, em Ação Produção Antecipada de Prova,
indeferiu pedido de justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas,
sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo.
Recorre o autor, ora Agravante, alegando que é
insuficiente de recursos financeiros para custear as despesas processuais; que
apresentou declaração de pobreza assinada de próprio punho; que tem uma
modesta renda mensal; que não declara Imposto de Renda, logo, não é mais
possível fazer prova de seu estado de pobreza e que não pode fazer prova de
documento que não possui, caracterizando assim, prova negativa.
Argui que a todos é assegurado o direito de acesso à
justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas; que
o foro para o processamento de demandas envolvendo relação de consumo
pode ser aleatório para a parte consumidora, podendo demandar no juízo do
domicílio da empresa requerida; que na relação de consumo opta-se por
proteger o consumidor como parte contratual mais débil e que para a
concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário
caráter de miserabilidade de quem o requer, mas a simples afirmação da parte
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou da família.
Pleiteia o provimento do recurso.
Deferido provisoriamente o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, tendo em vista que o
Agravado não foi citado.”
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão (fls.
19/21 dos autos originários):
“Vistos.
O autor reside em Varginha/MG e contratou advogado
particular para ajuizar a presente ação em Comarca diversa daquela de seu
domicílio, renunciando à prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do
Consumidor e, assim, demonstrando ter condições de deslocar-se para a
Comarca da Capital a fim de comparecer às audiências eventualmente
designadas ou participar de outros atos judiciais que dependem de sua
presença.
Ora, a alegação de hipossuficiência financeira é
incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do domicílio do consumidor,
garantido no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
O objetivo do art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e
do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, além da legislação
consumerista, é garantir o acesso à Justiça. Todavia, a interpretação das
regras deve ser coesa, devendo atentar-se ao previsto no art. 5o da Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro, segundo o qual "na aplicação da
lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum".
A opção feita pelo consumidor de deslocar seu pleito
para foro distante de seu domicílio, sem despender o necessário ao exercício
do direito de ação e sem qualquer vantagem para o desfecho da lide, onera o
Estado e a parte contrária pela eventual necessidade da prática de atos fora
da Comarca e até pelo custeio de seu próprio deslocamento.
Assim, a opção pelo ajuizamento da ação no foro da
sede do réu, apesar de ter a autora pleno acesso à Justiça no foro de seu
domicílio, permite concluir que o consumidor pode, sim, arcar com as
despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Entendimento contrário deixaria de atender, na aplicação das leis, aos fins
sociais a que se destina e às exigências do bem comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, cumpre consignar que a presunção de
veracidade da afirmação de pobreza é relativa, podendo ceder frente às
provas apresentadas em sentido contrário, como ocorre na hipótese dos autos.
Em suma, comprovada a capacidade econômica do
autor, que podendo ajuizar ação em sua propria Comarca escolheu ajuizar a
ação em Comarca diversa de seu domicílio, deverá suportar as despesas
decorrentes da sua opção e, por conseguinte, arcar com as custas iniciais
devidas, na forma da lei.
A respeito do tema, vem entendendo o E. Tribunal de
Justiça, mais recentemente, que:
Agravo de Instrumento. Medida Cautelar. Exibição de
Documentos. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse indeferida. A simples declaração
de miserabilidade é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
Ausência de comprovação da insuficiência de recursos. Consumidora que
optou por ingressar com ação em Comarca diversa da qual reside, o que
demandará dispêndios com locomoção, para cumprimento dos atos
processuais que dependem de sua presença. Decisão mantida. Recurso
improvido (TJSP Agravo de Instrumento no 2190742-26.2015.8.26.0000 26a
Câmara de Direito Privado Rel. BONILHA FILHO 22.10.2015 g.n.).
Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de
documentos. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada que não
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos. Ação que versa
sobre relação de consumo. Parte que, no entanto, optou por contratar
advogado particular e ajuizá- la em foro distante do seu domicílio. Existência
de fundadas razões para o indeferimento do pleito. Benefício legal que não
pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas
e despesas processuais. Recurso improvido (TJSP Agravo de Instrumento no
2045616-08.2016.8.26.0000 32a Câmara de Direito Privado Rel. RUY
COPPOLA 31.03.2016 g.n.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Medida cautelar de exibição de documentos - Decisão de indeferimento do
pedido formulado pelo autor de assistência judiciária gratuita - Admissibilidade
pelo NCPC e conhecimento e julgamento de mérito pelo CPC/73, na exegese
do art. 14 do NCPC - Contratação de advogado particular, eleição de comarca
diversa de domicílio do agravante e pequeno valor da causa a gerar
deslocamentos
para
comparecimento
às
audiências
eventualmente
designadas fazem recair dúvida do afirmado na declaração de pobreza, esta
que é de presunção relativa - Falta de apresentação de extratos bancários e
faturas de cartões de crédito - Insuficiência de regularidade do CPF por ser
mero enquadramento fiscal - Ausência de elementos de prova para confirmar a
alegada hipossuficiência de recursos, ônus do qual o agravante não se
desincumbiu - Decisão mantida - Recurso desprovido, com determinação e
observação. (TJSP Agravo de Instrumento no 2069783-89.2016.8.26.0000 15a
Câmara de Direito Privado Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
19.05.2016 g.n.).
Diante do exposto, indefiro os benefícios da Justiça
Gratuita à parte autora e concedo o prazo de quinze dias para recolhimento
das custas devidas, na forma da lei, sob pena de indeferimento da inicial e
extinção do processo.
Int."
Respeitado o entendimento da Meritíssima Juíza
prolatora da r. decisão agravada e da eminente Desembargadora Relatora
sorteada, este recurso comporta provimento.
Na espécie, a ação foi proposta no foro da sede da
empresa ré, por opção do autor, em observância à regra de competência
prevista no artigo 53, inciso III, “a'” do novo Código de Processo Civil, ainda
que fosse aplicável, à relação jurídica debatida, o Código de Defesa do
Consumidor.
Entretanto, esta circunstância não obsta a concessão
dos benefícios pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este entendimento foi adotado por esta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado, no seguinte precedente, dentre outros:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Pessoa Física, Decisão agravada que indeferiu a benesse sob o fundamento
de que a parte poderia ter ajuizado a ação em seu estado de origem.
Insurgência do autor. Cabimento. Ação principal, que envolve relação de
consumo, poderia ter sido ajuizada tanto no domicílio do autor, em outra
Comarca, quanto no domicílio do banco réu. Declaração de pobreza
corroborada por documento que demonstra renda mensal líquida inferior a três
salários mínimos. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular que,
por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2115842-38.2016.8.26.0000;
Relator:
Desembargador
Walter
Barone;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 28/07/2016; Data de registro: 28/07/2016)
Com efeito, a presunção de necessidade decorrente da
declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente (fls. 12 dos autos
originários), prevista no artigo 99, § 3°, do novo Código de Processo Civil, é de
natureza relativa e pode ser elidida por prova em contrário, ou circunstâncias
incompatíveis com a situação de pobreza alegada.
Na espécie, o agravante, que é “operador de produção”,
conforme qualificação exposta na petição inicial da ação por ele intentada (fls.
1 dos autos originários), alega não ter condições para arcar com as custas e
despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família.
A fim de comprovar o alegado, o agravante juntou aos
autos cópia de sua Carteira de Trabalho na qual consta que seu salário é de
R$ 1.469,60 (um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta
centavos) (fls. 13/14 dos autos originários).
Além disto, juntou a “situação das declarações de
imposto de renda” referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, que
demonstram estar ele dispensado de apresentar declaração de bens e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rendimentos à Receita Federal (fls. 15/17 dos autos originários).
Vale lembrar que, a Receita Federal já aboliu a
exigência de apresentação de “declaração de isento” pela pessoa que não
auferir renda tributável, de acordo com a instrução normativa RFB no 864 de 25
de julho de 2008.
Nestas condições, o autor não pode ser compelido a
comprovar, de plano, um fato negativo, isto é, a ausência de condições
econômicas para suportar os encargos do processo.
Veja-se, a este respeito, o seguinte precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA -
Desempregado - Presunção de pobreza da declaração da Lei n° 1.060/50 -
Ausência de indicativos de capacitação financeira - Elementos suficientes à
concessão do benefício - Recurso provido” (Agravo de Instrumento
0019962-29.2011.8.26.0000 - Relator: Desembargador Vicentini Barroso - São
José do Rio Preto - 15a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
01/03/2011
-
Data
de
registro:
09/03/2011
-
Outros
números:
00199622920118260000).
Assim, tendo em vista os documentos apresentados
pelo agravante, impõe-se, por ora, a concessão da gratuidade pretendida,
ressalvado direito de a parte contrária impugnar tais benefícios, na forma legal
(artigo 100, do novo Código de Processo Civil), hipótese em que será melhor
apurada a situação patrimonial e financeira do recorrente.
Ante o exposto, por maioria de votos, dá-se provimento
ao recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.851
Agravo de Instrumento no 2099734-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Jean Gilberto da Silva Pereira
Agravado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Multisegmentos
Npl Ipanema Vi - Nao Padronizado
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Ação Produção
Antecipada de Prova, indeferiu pedido de justiça gratuita, e
determinou o recolhimento das custas, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do processo.
Recorre
o
autor,
ora
Agravante,
alegando que é insuficiente de recursos financeiros para custear
as despesas processuais; que apresentou declaração de pobreza
assinada de próprio punho; que tem uma modesta renda mensal;
que não declara Imposto de Renda, logo, não é mais possível
fazer prova de seu estado de pobreza e que não pode fazer prova
de documento que não possui, caracterizando assim, prova
negativa.
Argui que a todos é assegurado o
direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos,
independente do pagamento de taxas; que o foro para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processamento de demandas envolvendo relação de consumo
pode ser aleatório para a parte consumidora, podendo demandar
no juízo do domicílio da empresa requerida; que na relação de
consumo opta-se por proteger o consumidor como parte
contratual mais débil e que para a concessão do benefício da
Assistência Judiciária Gratuita não é necessário caráter de
miserabilidade de quem o requer, mas a simples afirmação da
parte está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família.
Pleiteia o provimento do recurso.
Deferido provisoriamente o efeito
suspensivo.
Dispensada a contraminuta, tendo em
vista que o Agravado não foi citado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o artigo 98 do Código de
Processo Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
De acordo com o mandamento contido
no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo
o Juiz o poder-dever de investigar a real necessidade da parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como já decidiu a Jurisprudência:
“AGRAVO
INTERNO.
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE. PROVA.
O magistrado tem o poder-dever de
investigar a real situação de necessidade da
parte que pretende o benefício, se para
tanto encontrar elementos nos autos, na
medida em que a concessão do benefício
significa transferência de custos para a
sociedade, que, com sua contribuição de
tributos, alimenta os cofres públicos e as
respectivas
instituições.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (grifo nosso -
Agravo Interno, art. 557, CPC Décima
Sétima Câmara Cível - No 70015426174
Rel. DESA. ELAINE HARZHEIM MACEDO
Comarca de Esteio TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

-Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra absoluta
podendo ser conjugada com outros elementos para sua comprovação
-
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.' (AI 0254331-65.2011, Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o
magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a
se curvar aos seus dizeres se de outras
prova e circunstâncias ficar evidenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a
concessão
do
privilégio.
Cabe
ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício”.( Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante
em Vigor, Editora Revista dos Tribunais, 3a
ed., nota 1, ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o
contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve
ser provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
E, em hipóteses como a dos autos, com
ainda mais razão.
Isso porque, rápida análise do processo
demonstra tratar-se de mais um dos conhecidos casos
que
abarrotam o judiciário onde a parte autora afirma, de forma
absolutamente genérica, que desconhece débito lançado em seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito.
A respeito de casos como este, a
Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São
Paulo editou o Comunicado no 02/2017, onde realizou diversas
recomendações. Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO CG No 02/2017
(Processo
no
2016/181072)
O
NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE
PERFIS DE DEMANDA- NUMOPEDE da
Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
COMUNICA aos Juízes de Direito que:
1) Constatou a existência de diversos
expedientes em trâmite nesta Corregedoria
Geral da Justiça em que se apreciavam
notícias de uso abusivo do Poder Judiciário
por
partes
e
advogados,
observadas
especialmente em ações com pedidos de
exibição de documentos, de declaração de
inexistência de débito, de consignação em
pagamento ou atinentes ao dever de
informar.
2)
Constatou-se
um
conjunto
de
características comuns a tais ações, se não
em sua integralidade, pelo menos e sua
maioria, a seguir indicadas:
(i) elevado número de ações distribuídas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por
mesmo
advogado
ou
grupo
de
advogados em nome de diversas pessoas
físicas distintas, em um curto período de
tempo;
(ii) ações que versam sobre a mesma
questão de direito, sem apresentação de
particularidades do caso concreto e/ou
documentos que tragam elementos acerca
da relação jurídica existente entre as
partes;
(iii) ações contra réus que são grandes
instituições/corporações
(financeiras,
seguradoras, etc);
(iv) solicitação indistinta do benefício da
justiça gratuita para os autores;
(v) solicitação indistinta de concessão de
tutela de urgência inaudita altera pars;
(vi) pedidos “preparatórios”, como as
antigas
cautelares
de
exibição
de
documentos, consignatórias, condenatórias
em obrigação de dar ou declaratórias de
inexigibilidade de débito;
(vii) notificações extrajudiciais geralmente
subscritas
por
parte
ou
advogado,
encaminhadas por AR e não pelos serviços
de atendimento ao consumidor ou canais
institucionais
da
empresa
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comunicação;
(viii) fragmentação dos pedidos deduzidos
por uma mesma parte em diversas ações,
cada uma delas versando sobre um
apontamento específico questionado ou
sobre
um
documento
específico
cuja
exibição se pretende, independentemente de
serem deduzidos perante o mesmo réu.
3) Em diversos casos, após a oitiva dos
autores em juízo verificava-se que estes não
tinham conhecimento ou interesse na
distribuição da ação.
4) Foram identificadas boas práticas para
enfrentamento da questão indicada acima, a
seguir listadas:
(i) Processar com cautela ações objeto deste
comunicado, em especial para apreciar
pedidos de tutelas de urgência.
(ii) Analisar ocorrência de prevenção,
conexão ou continência. Indica-se, para
tanto, a pesquisa de processos, no site do E.
TJSP, identificando-se como magistrado
(ícone 'identificar-se' no canto direito
superior), realizando a pesquisa pelo nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da parte. Atentar que, aos magistrados, se o
feito for digital, é possível acessar o seu
conteúdo clicando com o botão do mouse na
frase “este processo é digital”, escrita em
vermelha, logo acima do extrato de
movimentação
processual.
Dispensa-se,
assim, conceder prazo para que as partes
apresentem as cópias processuais necessárias para identificação da prevenção, conexão, continência ou litispendência.
(iii) Designar audiência de conciliação ou
de
instrução
e
julgamento,
com
determinação de depoimento pessoal do
autor, para apurar a validade de sua
assinatura em procuração ou o seu
conhecimento quanto à existência da lide e
do seu desejo de litigar.
(iv) Apreciar com cautela pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita,
sobretudo
em
ações
em
que,
paradoxalmente, os autores não se valem
da regra do art. 101, I, do CDC, para
justificar a competência territorial em São
Paulo, especialmente quando residem em
outro Estado e os fatos por eles narrados
ocorreram
em
outro
Estado,
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
guardando pertinência com a competência
territorial do TJ/SP.
(v)
Homologar
com
cautela
acordos
extrajudiciais firmados sem a participação
da parte.
(vi) Apreciar com cautela pedido de
inversão do ônus da prova nos termos do
art. 6, VIII do CDC, especialmente para se
aferir se, diante das provas produzidas,
houve
comprovação
satisfatória
da
verossimilhança dos fatos alegados pelo
autor em sua inicial e se não há necessidade
de
documentos
adicionais,
sobretudo
quando somada a pedido de gratuidade de
justiça.
O processo em análise se enquadra
perfeitamente no perfil exposto pela Corregedoria: solicitação de
gratuidade judiciária; elevado número de ações ajuizadas pela
mesma advogada em curto período de tempo; mesma questão de
direito.
Pesquisa no sistema ESAJ revela que a
patrona do Autor a Sra. Gisele Campos Ferreira ajuizou mais
de 100 ações ligadas ao dever de informação, inclusão indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais1.
Feito este registro, de fato entendo que
não é cabível a concessão da gratuidade judiciária.
Ora, o Agravante reside na cidade de
Varginha/MG, contratou advogado particular com escritório
também em Varginha/MG e ajuizou a demanda na Comarca de
São Paulo (Foro Central), renunciando a prerrogativa que lhe
confere o Código de Defesa do Consumidor, o que demonstra ter
condições financeiras de se deslocar para a Comarca de São
Paulo a fim de comparecer as audiências eventualmente
1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/trocarPagina.do?paginaConsulta=1&paginaConsulta=2&paginaConsulta=4
&paginaConsulta=8&paginaConsulta=7&paginaConsulta=6&paginaConsulta=5&paginaConsulta=4&pa
ginaConsulta=3&paginaConsulta=2&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPes
quisa=NMADVOGADO&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=
%22Gisele+Campos+
Ferreira%22&chNmCompleto=true&uuidCaptcha=sajcaptcha_932f284488384de48476ff94b8047c94&g-
recaptcha-response=03AGdBq26LTSgBLRQ09f5RlZgj9ern_6N8xo_Zuz-
hCwIWDS68eE2qa04sdm8E9U0kysmZXxUvccOLzcLtrLRJbq2KxA6IARWiPFd-
Q6wF686uYiCcaTqoO2OcJbrhVa6pumtHtdHEFHiJmMRB0zKrq7lEWqlSIeMScabmjYisKB-
FLFPxuVSBlNoq1gV4agUNPwLOLYO29L5oUuIS7EOsm6G3vIa1jcWhYVEsqPVmnnxTUZAy5Sizv
warsGFP3pTwL6LErXicx5O-
MXG6NoAKT5wFBiK2Uw_1_5ahxETUPhDEcGZFnSHly2df8cRF7t9_Ul2LXlGu26ZKFcBFanTQ0Pv
HltzTIs51r4HToVov-
T6lmg5OT8lClwHNjOR2aCEVWcqW1fbembYFbU8S9BDIdS0q6twouSPabEqnjn1DTkh8PKUG4rnsP
_m4xyE_myYQjmyjjdR6jLer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
designadas ou participar de outros atos judiciais que dependam
da sua presença.
A
alegação
de
hipossuficiência
financeira é incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do
domicílio do consumidor, garantido no art. 101, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor e permite concluir que o
consumidor pode, sim, arcar com as despesas e custas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação de
exibição de documentos. Pedido de justiça
gratuita.
Relação
de
consumo. Parte
domiciliada
na
comarca
de
Itaquaquecetuba/SP. Patrono domiciliado
em Belo Horizonte/MG. Propositura da
ação em São Paulo, capital. Autor que
renunciou à prerrogativa de foro, bem como
se
propõe
a
arcar
com
gastos
absolutamente desnecessários. O realmente
hipossuficiente não agiria desta forma.
Como consequência, entende-se que o
agravante possui plenas condições de arcar
com as custas e despesas do processo.
Agravo não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2119013-66.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Edson
Luiz
de
Queiróz;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/07/2017; Data de
Registro: 21/08/2017)”
“AGRAVO INTERNO Apelação -
Justiça Gratuita - Pessoa física - Benesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferida pelo Juízo - Mantença - Autor
que reside na Comarca de Cotia-SP, mas
optou por ajuizar ação no Foro Regional de
Santo Amaro/SP, o que importará, consequentemente, em gastos desnecessários de locomoção para
apresentação de defesa, ante a renúncia ao
foro privilegiado - Elementos de convicção
a indicar que o recorrente não faz jus à
benesse legal - Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
Regimental
10611081.2016.8.26.0002;
Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2017; Data de Registro:
24/08/2017)”
Ademais, o Agravante contratou Advogada particular, que não deve estar trabalhando
gratuitamente (não há declaração da Advogada de que esteja
atuando pro bono), sem que haja prejuízo de sua subsistência.
E o fato de não constar DIR nas bases
de dados da Receita Federal não indica a desnecessidade de sua
apresentação pelo Agravante, e muito menos comprova
hipossuficiência.
Simplesmente prova que o Agravante
não apresentou DRI...
Assim, não preenchidos os requisitos
autorizadores, não deve ser concedida a gratuidade processual.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das custas de preparo deste Agravo de Instrumento, em 48
horas, sob pena de inscrição de dívida.
Expeça-se ofício, com cópia do
presente julgado, ao NUMOPEDE e à OAB/SP.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13BA30EE
9
21
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
13BD4DF1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2099734-89.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.